Tribunal: TJSP
Processo: 1000731-93.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação de cobrança – Duplicatas e triplicatas – Sentença de procedência – Faturas comportam extração a vista de várias notas fiscais – Duplicatas comportam extração de faturas – Triplicatas que acompanham a causa subjacente – Títulos que satisfazem os requisitos da Lei no 5.474/68 - Instrumentos de protestos com intimação sem reclamos, aliado a pagamentos efetuados e à

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação de cobrança – Duplicatas e triplicatas – Sentença de procedência – Faturas comportam extração a vista de várias notas fiscais – Duplicatas comportam extração de faturas – Triplicatas que acompanham a causa subjacente – Títulos que satisfazem os requisitos da Lei no 5.474/68 - Instrumentos de protestos com intimação sem reclamos, aliado a pagamentos efetuados e à ausência de impugnação de negócios jurídicos amparam com os títulos a pretensão de cobrança – Ação procedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.